Tribunal: TJMT
Processo: 1047356-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1047356-56.2021.8.11.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ /MT
Recorrente: JULIETE FIRMINA DA SILVA
Recorridas: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 02/06/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE DEMANDANTE PRESENTE EM SESSÃO DE CONCILIAÇÃO COM POSTERIOR PERDA DA CONEXÃO DE INTERNET. JUSTIFICATIVA NÃO CONSIDERADA NA SENTENÇA. FORMALISMO EXCESSIVO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito da ausência da consumidora no final da sessão conciliatória, consta do Termo de Audiência de Conciliação (ID. 124182576), que a Requerente se fez presente em audiência, porém, segundo informações contidas na própria ata de audiência, vejamos: “Vale destacar que ingressou em audiência o usuário com nome JULIETE porém a conexão caiu durante a realização do ato”. Todavia, o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base na ausência da Recorrente, sem fazer qualquer menção as informações contidas no termo de audiência de conciliação. Ao revés, consignou que “No presente caso, a parte reclamante, embora devidamente intimada para a audiência deconciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa.”. Ocorre que, ao contrário do afirmado, a Recorrente compareceu em audiência e teve A sua conexão perdida.
2. A toda evidência, o comparecimento e a perda da conexão com a internet, é plausível para o pedido de redesignação do ato solene, já que o ato mantido se revelaria em uma formalidade excessiva que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais Cíveis.
3. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.
4. Sentença desconstituída.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047356-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIETE FIRMINA DA SILVA - CPF: 055.288.331-08 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022